Tribunal: STF
Processo: Rcl 51130
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por TRANS TRUCK LOG TRANSPORTE LTDA, em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos do Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, por suposto descumprimento do entendimento firmado na ADC 48/DF.



    Em suas razões, a empresa aduz que a parte beneficiária ajuizou reclamação trabalhista postulando o reconhecimento de vínculo empregatício. Afirma, no entanto, a inexistência de relação de emprego, tendo em vista se tratar de relação comercial prevista na Lei 11.442/2007.



    Alega assim a incompetência da justiça trabalhista para processar e julgar a demanda, tendo em vista a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, assentada no julgamento da ADC 48.



    Nesses termos, assevera que “o ora reclamado preencheu todos os requisitos da Lei 11.442/2007, de forma que resta evidente que inexiste relação de emprego no caso em tela, de forma que a Justiça do Trabalho não possui competência para julgá-lo”. (eDOC 1, p. 7)



    Sustenta ainda que cabe à Justiça Comum a análise e discussão acerca do preenchimento dos pressupostos e requisitos da Lei 11.442/2007.



    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato decisório reclamado e, ao final, sua cassação, reconhecendo-se a competência da justiça comum.



    É o relatório. Passo a análise do pedido liminar.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar o Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48.



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020) (grifei)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.



    No caso concreto, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região proferiu decisão no seguinte sentido:



    “O recorrente sustenta, em síntese, que as provas constantes dos autos demonstram que a atividade empregatícia se consolidou de conformidade com os artigos 2º e 3º da CLT. Ressalta que não há negativa de prestação de serviço, a atividade de motorista era de fundamental importância para o negócio jurídico e sobrevivência financeira empresarial, visto o contrato de prestadora de serviços de transportas e entregas das mercadorias compradas pelos clientes.



    A decisão de origem julgou improcedente o pedido de reconhecimento do vínculo empregatício, (...)



    (...)



    A sentença merece reforma.



    O reclamante pretende o reconhecimento do liame de emprego, com o pagamento das verbas contratuais e resilitórias, alegando em sua inicial que foi admitido aos 15.08.2012 para exercer a função de motorista e sua CTPS não foi assinada, percebendo em média a remuneração R$ 8.000,00, sob a forma de salário mensal, tendo sua dispensa sem justa causa ocorrida aos 30.03.2015.



    Em sua defesa (ID. cff13a2) a ré afirma que celebrou com o autor, em meados de 2012, contrato verbal de prestação de serviços de transportador autônomo, nos moldes da Lei nº 11.442/07, com seu próprio veículo e pagamento por transporte. Assevera que inexistia qualquer tipo de habitualidade, pessoalidade, subordinação ou salário fixo.



    (...)



    Incontroversas a prestação onerosa de serviços do reclamante para a reclamada desde meados de 2012, na medida em que afirmada pela própria em contestação e confessadas pelo preposto, resta demonstrada a pessoalidade, já que essa consiste na repetição de serviços do mesmo empregado para o mesmo tomador, seja de forma contínua (todos os dias) ou intermitente (alguns dias da semana, quinzena ou mês, mas durante longo período).



    A subordinação também se verifica no caso concreto, na medida em que o preposto da ré disse "que a empresa era quem elaborava o romaneio, documento que reúne todas as entregas a serem feitas pelo motorista em um determinado dia; que era empresa também quem selecionava as áreas e as entregas que deveriam ser feitas na determinada área " e a testemunha da reclamada afirmou "que o motorista tinha que ter um meio de contato durante a jornada."



    A habitualidade ou não eventualidade mencionada no artigo 3º, da CLT, está relacionada ao empregador, isto é, à necessidade permanente (contínua ou intermitente) da natureza do serviço prestado pelo trabalhador ao tomador e está presente.



    (...)



    Tendo o reclamante prestado serviços de forma pessoal, não eventual, onerosa, subordinada, com os riscos do negócio correndo por conta da reclamada, o vínculo de emprego é mera consequência legal, e, por isso, afasta-se a incidência da Lei nº 11.442/07, razão pela qual deve ser reformada a sentença recorrida”. (eDOC 9, pp. 86-93) (grifei)



    Assim, numa análise preliminar, parece-me que o Juízo reclamado afrontou decisão desta Corte que afastou a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas, relações essas de natureza civil que não se compreendem na competência da Justiça do Trabalho.



    Nesse sentido, destaco o seguinte precedente:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021) (Grifei)



    Cito ainda os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 43.982, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 2.3.2021; Rcl 46.069, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2021 e Rcl 46.356, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23.3.2021



    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar, para determinar a suspensão do Processo 0010855-51.2015.5.01.0069, até a decisão final da presente reclamação. 



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).



    Cite-se o beneficiário (art. 989, III, NCPC).



    Intime-se, se necessário, o reclamante, para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).



    Sem prejuízo, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, pelo prazo de 5 dias (art. 991, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente